Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional por 8 anos, mas indeferiu o pedido de produção antecipada de provas testemunhais em ação penal que apura crime de furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a produção antecipada de provas testemunhais de policiais militares com base no artigo 366 do CPP, diante da suspensão do processo por citação editalícia e do risco de perecimento da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 366 do CPP estabelece que, na hipótese de citação por edital sem comparecimento do acusado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes.
4. A Súmula no 455 do STJ estabelece que a decisão que determina a produção antecipada de provas deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem contemporizado o rigor da Súmula no 455 quando se trata de testemunhas que, pela natureza de sua atividade profissional, se encontram expostas cotidianamente a situações similares, como é o caso dos agentes de segurança pública.
6. As testemunhas policiais militares, pela natureza de sua atuação profissional marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com urgência para evitar a perda de detalhes relevantes ao deslinde da causa.
7. A medida não acarreta prejuízo à defesa, pois a produção antecipada é realizada com a presença de defensor nomeado, assegurando-se o contraditório diferido e a possibilidade de repetição da prova quando do comparecimento do acusado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 366; Código Penal, art. 155, caput; Súmula 455 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: RHC 64.086/DF, STJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016; AgRg no RHC 185.200/GO, STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2024; Acórdão 2040779, TJDFT, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 04/09/2025; Acórdão 2014827, TJDFT, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025; Acórdão 1860674, TJDFT, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 09/05/2024.